Tribunal: TJSP
Processo: 1010800-42.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de improcedência. Apelação. Acórdão que julga o pedido parcialmente procedente, porque, afastado o dano moral, determina o bloqueio de valor para não haver prejuízo ao autor. Pretensão do embargante para que haja a devolução de valores. Pedido esse não formulado na inicial. Impossibilidade de se dar à parte o que ela não pediu. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.